Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737314-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GASPAR MEIRELES COUTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 20855289, admitiu o recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado até “o julgamento do REsp 1.895.936/TO e REsp 1.895.941/TO, para que, após o término do sobrestamento, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, o presente recurso: (a) tenha seguimento negado, caso o acórdão recorrido se harmonize com a orientação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; ou (b) tenha novo exame pelo Tribunal de origem, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça” (ID 35249606). Oportuno ainda consignar que, em 6/5/2022, a Corte Superior formalizou a afetação dos recursos especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO (Tema 1.150), visando definir se: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019